Tribunal: TJDFT
Processo: 0704576-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PARTIDO POLÍTICO. INTERVENÇÃO NO DIRETÓRIO. QUESTÃO PREJUDICADA. COMPETÊNCIA PARA REPRESENTAÇÃO DO PARTIDO. PRESIDENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. No recurso interposto contra decisão que indefere a tutela de urgência, cabe ao agravante demonstrar a presença dos seus pressupostos, isto é, da probabilidade do direito e, simultaneamente, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. No caso, quanto ao pedido de suspensão da decisão cautelar que determinou a intervenção provisória no Diretório Estadual, constata-se que o pedido restou prejudicado, uma vez que já houve decisão de mérito na representação e determinada a dissolução do respectivo diretório.
3. A alegação de nulidade, por sua vez, padece do pressuposto da probabilidade do direito, uma vez que não se verifica ilegalidade na notificação do Presidente do Diretório Estadual de Pernambuco, a quem compete a representação do Partido.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.